Tribunal: TJBA
Processo: 0556716-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556716-84.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Ricardo Cesar Oliveira de Abreu

Advogado(s)
:
SAMUEL SALGADO SOARES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADIS JULGADAS PELO TRIBUNAL PLENO. RECONHECIMENTO APENAS DA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DAS ALÍQUOTAS DE 4% E 5% PARA TERRENOS NÃO EDIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. EFEITO VINCULANTE DO PRECEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em ação anulatória de débito tributário, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da forma de instituição das tabelas de progressividade previstas nas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 relativamente ao exercício de 2014

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança do IPTU referente ao exercício de 2014 com fundamento nas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, à luz do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e conexas pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Remanesce o interesse recursal da Fazenda, inobstante o pagamento do tributo pelo contribuinte, decorrente dos efeitos jurídicos concretos da sentença anulatória, como formação de coisa julgada desfavorável ao ente tributante, possibilidade de repetição do indébito pelo contribuinte, sucumbência e honorários advocatícios e utilização do precedente pelo contribuinte em exercícios futuros.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento das ADIs nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e conexas, reconhece a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, declarando apenas a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei nº 8.464/2013 quanto às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos”, exclusivamente para imóveis não edificados enquadrados nas faixas correspondentes no exercício de 2014.

O precedente firmado em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia erga omnes e caráter vinculante, devendo ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927 do CPC.

A progressividade das alíquotas do IPTU em razão do valor venal e do uso do imóvel encontra amparo no art. 156, §1º, da Constituição Federal, não se verificando violação aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva, da razoabilidade ou da vedação ao confisco, ressalvada a hipótese específica das alíquotas declaradas inconstitucionais.

A atualização da Planta Genérica de Valores pelo Município de Salvador, após longa defasagem da base de cálculo do tributo, foi realizada por meio de lei formal e não revela vício de inconstitucionalidade na análise abstrata promovida pelo Tribunal Pleno.

Inexistindo demonstração de circunstância fática específica capaz de afastar a incidência do precedente vinculante, mantém-se a presunção de legitimidade do lançamento tributário realizado com fundamento nas referidas leis municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo ser observado pelos órgãos fracionários do tribunal e pelos juízes de primeiro grau.

As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 do Município de Salvador são constitucionais quanto à instituição da nova metodologia de cálculo do IPTU, ressalvada apenas a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” para imóveis não edificados no exercício de 2014.

Na ausência de circunstância concreta apta a afastar o precedente vinculante firmado em controle concentrado, mantém-se a presunção de legitimidade do lançamento tributário baseado nas referidas leis municipais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, e IV; art. 156, §1º; Constituição do Estado da Bahia, art. 149; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e conexas, Tribunal Pleno, j. 15.09.2021; TJBA, Apelação nº 0565429-48.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, publ. 09.09.2025; TJBA, Apelação nº 0505459-78.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 30.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações cíveis simultâneas Cível de nº

0556716-84.2014.8.05.0001

, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
RICARDO CESAR OLIVEIRA DE ABREU
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
do
MUNICÍPIO DE SALVADOR, para reformar a sentença para reconhecer a legalidade e constitucionalidade da cobrança do IPTU de 2014, incidente sobre o imóvel objeto da demanda,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA